Tribunal: STF
Processo: RE 1372745
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE MACAÉ. ARTIGO 84, CAPUT, PARTE FINAL, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 011/1998. LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. RESTRIÇÃO A DOIS MANDATOS SUCESSIVOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUE SE REJEITA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS ARTS. 8º E 37, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETENCIA MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE A MATERIA. NÃO SE CONFUNDEM O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SINDICAL E O DIREITO DESSE MESMO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DE LICENÇA SINDICAL REMUNERADA. O PRIMEIRO É MAIS AMPLO, NÃO PODE SOFRER RESTRIÇÕES E DECORRE DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, INCISOS VI E VII, DA CF); O SEGUNDO DECORRE DE LEI – FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL – CONFORME O VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR, E PODE SER POR ELA RESTRINGIDO. NÃO HÁ DISPOSITIVO QUER NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUER NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE IMPEÇA A IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÕES À PERCEPÇÃO DA LICENÇA SINDICAL, FICANDO ESTAS A CARGO DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8º, VI e VII, e 37 da CF.



    O recurso não merece provimento. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a presente controvérsia se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA. LEIS 117/1991 E 1.156/2015 DO MUNICÍPIO DE HARMONIA – RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.047.899-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2018. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL. LIBERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. LICENÇA REMUNERADA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 34, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 914.557-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.051, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que norma estadual que estabelece condições para licença remunerada a servidor público dirigente de confederação, federação ou associação de classe é incapaz de contrariar a autonomia sindical (art. 8º, I, da Constituição Federal). O julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes. 



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    Quanto à interposição pela alínea c, nota-se que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator